Tribunal: TJMT
Processo: 1044407-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044407-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO - CPF: 570.860.441-72 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - JUROS DE MORA- A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Adquirindo as carteiras de cartões de créditos, a adquirente se sub-roga como sucessora dos direitos e obrigações da antecessora, sendo de rigor o reconhecimento da respectiva legitimidade para suportar as execuções originárias de tais direitos e obrigações.

2. Consoante dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, tendo como termo inicial o conhecimento do dano e sua autoria.

3. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

4. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

5. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

6. Em relação à aplicação dos juros de mora, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça bem como do artigo 398 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Evidência e Urgência n.º 1044407-41.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por
ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a nulidade dos empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado objeto da demanda, e, por consequência, a inexigibilidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, a partir de janeiro de 2016; condenando a parte ré a restituir o autor, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o valor dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, desde o mês de janeiro de 2016, isto é, R$ 13.986,30 (treze mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), com o abatimento da quantia total creditada pelo banco réu na conta corrente do autor, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, com a juntada de todos os comprovantes de transferência bancária, considerando que o montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de efetivação de cada desconto; condenou o banco réu a pagar indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma simples, desde o primeiro desconto, ocorrido em janeiro de 2016 (Súmula n.º 54 do STJ); bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, alegando prejudicial de prescrição por ter a autora ingressado com a presente demanda em dezembro de 2018.

Menciona acerca da responsabilidade objetiva do Banco Cruzeiro do Sul, bem como de sua ilegitimidade passiva parcial, haja vista que cabia àquele o dever de observância das alegações da parte apelada, não podendo responder sobre questões anteriores à arrematação.

Aduz sobre ausência de má-fé de sua parte, pugnando pela não incidência do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, “
uma vez que a contratação fora feita junto ao Banco Cruzeiro do Sul, tendo este realizado os descontos na conta corrente do apelado tendo em vista a sua crença na validade da contratação
”.

Expõe que a apelante que “
a responsabilidade de restituição por descontos praticados anteriores a 2013 é exclusiva do Banco Cruzeiro do Sul, uma vez que a arrematação ocorreu unicamente em 2013
”.

Discorre que “
ocorreu fraude praticada por terceiro estelionatário, contudo, tal fraude não foi praticada pelo apelante
”, requerendo seja reformada a sentença a fim de excluir a condenação a título de danos morais imputada à apelante.

Por fim, pugna pela reforma da sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros bem como seja aplicado o percentual máximo de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação suscita, preliminarmente, defende ser a sentença escorreita, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Evidência e Urgência n.º 1044407-41.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a nulidade dos empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado objeto da demanda, e, por consequência, a inexigibilidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, a partir de janeiro de 2016; condenando a parte ré a restituir o autor, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o valor dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, desde o mês de janeiro de 2016, isto é, R$ 13.986,30 (treze mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), com o abatimento da quantia total creditada pelo banco réu na conta corrente do autor, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, com a juntada de todos os comprovantes de transferência bancária, considerando que o montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de efetivação de cada desconto; condenou o banco réu a pagar indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma simples, desde o primeiro desconto, ocorrido em janeiro de 2016 (Súmula n.º 54 do STJ); bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A pretensão autoral consiste na declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente inexigibilidade de débito, em virtude de supostos descontos ocorridos em sua Conta Corrente, em decorrência de empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

Aduz o autor que ao receber seus proventos, verificou que estava sendo descontado o valor de R$ 118,37 (cento e dezoito reais e trinta e sete centavos), descobrindo, posteriormente, que se tratava de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado junto ao Banco Pan, oriundo do contrato n.º 5646093 que alegou desconhecer.

Acerca da alegada prescrição suscitada pela apelante, como bem prolatado na sentença recorrida, esta não deve prevalecer.

Isso porque, consoante dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, tendo como termo inicial o conhecimento do dano e sua autoria.

Dessa forma, considerando que o autor só teve conhecimento dos descontos reclamados em 2018, tendo ajuizado a presente demanda no mesmo ano, não há de se falar em ocorrência da prescrição do direito do autor.

No que tange à alegação da apelante acerca de sua ilegitimidade para responder pelos danos alegados pela apelada, esta não merece prosperar.

Isto porque, consoante demonstrado pela própria apelante, o Banco Pan efetivamente adquiriu as carteiras de cartões de créditos do Banco Cruzeiro do Sul.

Desse modo, em razão da aludida aquisição, a instituição financeira apelante se sub-rogou como sucessora dos direitos e obrigações do Banco Cruzeiro do Sul, sendo de rigor o reconhecimento da respectiva legitimidade para suportar as execuções originárias de tais direitos e obrigações.

Acerca da legalidade da contratação do empréstimo questionado, não obstante seus argumentos e documentos colacionados, deixou a instituição bancária de apresentar provas hábeis a sustentá-las, restando os fatos incontroversos, presumindo-se que a dívida é fraudulenta, a teor do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Importa esclarecer que, apesar de ter juntado aos autos o contrata do qual originaram os descontos, foi constatado por perícia judicial a que “
as assinaturas questionadas não provieram do punho do Sr. Alessandro Ventura da Silva
”, sendo, portanto, ilegais. Assim, constata-se que a instituição financeira ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do nosso e. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1.
No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação
, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve ser confirmada a condenação da ré a título de danos materiais a fim de que a ré proceda a devolução correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é pertinente, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Em relação à aplicação dos juros de mora, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, estes “
devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002
” (TJMT - N.U 1001843-69.2017.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021